Tribunal: TJBA
Processo: 8010118-71.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010118-71.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: L E DOS S SILVA OPTICO Advogado(s): MAXIMIANO CAETANO HAACK APELADO: COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ SANITÁRIO PARA ESTABELECIMENTO DE OPTOMETRIA. PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança objetivando a expedição de alvará sanitário para exercício da profissão de optometrista. O impetrante possui formação técnica de nível pós-médio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se profissional com formação técnica de nível médio em optometria possui direito líquido e certo à expedição de alvará sanitário, considerando a decisão do STF na ADPF 131/DF e a modulação de efeitos promovida em embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento da ADPF 131/DF, reconheceu a constitucionalidade e a recepção dos artigos 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/1932 e artigos 13 e 14 do Decreto nº 24.492/1934, que estabelecem restrições ao exercício da profissão de optometrista, por se tratar de reserva legal qualificada em atividade com potencial lesivo à saúde pública. Nos embargos de declaração da ADPF 131/DF, o STF promoveu modulação dos efeitos subjetivos, expressamente limitando a exclusão das vedações legais aos profissionais com formação técnica de nível superior regularmente instituída. A ratio decidendi da modulação reside no reconhecimento de que a formação em nível superior confere capacitação técnico-científica adequada para o exercício de atividades relacionadas à saúde ocular, harmonizando a proteção à saúde pública com o livre exercício profissional. No caso concreto, o apelante possui formação em Curso de Educação Profissional de Nível Pós-Médio, não se enquadrando, portanto, na modulação de efeitos promovida pelo STF, que abrange exclusivamente profissionais com formação de nível superior. Os profissionais com formação de nível médio ou técnico permanecem submetidos às restrições estabelecidas pelos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934, não havendo violação aos princípios da liberdade profissional e da livre iniciativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A modulação de efeitos promovida pelo STF nos embargos de declaração da ADPF 131/DF, que afastou as vedações dos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934, alcança exclusivamente os optometristas com formação de nível superior, permanecendo aplicáveis as restrições legais aos profissionais com formação técnica de nível médio." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV, 5º, XIII; Decreto nº 20.931/1932, arts. 38, 39 e 41; Decreto nº 24.492/1934, arts. 13 e 14. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 131, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 29.06.2020; TJBA, Apelação nº 8003429-88.2019.8.05.0022, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 06.04.2022; TJBA, Apelação nº 0000399-86.2014.8.05.0272, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 05.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010118-71.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante L E DOS S SILVA OPTICO e como apelada COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .